Tribunal: TJBA
Processo: 0501159-64.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501159-64.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: GUILZA MARIA MACEDO

Advogado(s)
:

E
m
enta
:
Direito Tributário. Execução Fiscal. Apelação Cível.
Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício.
A
usência de intimação pessoal da Fazenda Pública
para ciência da não localização da Ré
. Inércia
do Autor
não
configurada
. Morosidade imputável ao Poder Judiciário. Sentença anulada. Recurso provido.

I –
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 20
18
para cobrança de
débitos tributários de IPTU
. O juízo
a quo
concluiu pela paralisação do feito por prazo superior a
oito
anos sem manifestação útil do Exequente.

II –
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve efetiva inércia da Fazenda Pública capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) saber se
houve a intimação do Autor para o início
da contagem do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência vinculante do STJ.

III –
Razões de decidir

3. Os autos demonstram que, após
certidão da oficiala de justiça
,
o Exequente não foi cientificado a respeito, não se iniciando a contagem do prazo de suspensão anual e, portanto, do prazo prescricional.

4. O andamento processual indica responsabilidade do judiciário. Em situações como esta, a jurisprudência consolidada do STJ — em especial o REsp 1.102.431/RJ (repetitivo) — afasta a prescrição intercorrente quando a demora processual decorre exclusivamente do mecanismo da Justiça, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

IV –
Dispositivo

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.